Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1o, §1o DA LEI No 9.873/99. NÃO APLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DOS §1o E 2o DA LEI. 9784/99. PRAZO IMPRÓPRIO. CADUCIDADE DO DIREITO DE PUNIR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO TOTAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE NÃO CONSTATADA. LEI DISTRITAL No 3.106/2002. COEFICIENTE DE REINCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS READEQUADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1. O Tribunal da Cidadania e o Tribunal de Justiça local já pacificaram entendimento de que a Lei no 9.873/99 somente possui eficácia junto à Administração Pública Federal, não podendo ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, especialmente quando não há norma local que permita sua aplicação junto ao ente federativo.
2. À mingua de legislação local acerca do tema da prescrição, deve ser aplicado ao caso o Decreto no 20.910/1932, que, por sua vez, não prevê em seu bojo a ocorrência da prescrição intercorrente, mas tão-somente, a prescrição quinquenal dos atos praticados pela administração pública, que não ocorreu no caso concreto.
3. Em que pese ser aplicável localmente a Lei no 9.784/99, o prazo firmado a apreciação do recurso administrativo, previsto no art. 59, do citado ato administrativo, é impróprio, uma vez que não há previsão de sanção pela inobservância do lapso temporal fixado na norma. Assim, não há de se falar em caducidade do direito de punir.
4. A fundamentação tecida nas infrações administrativas, como bem postado pelo Magistrado de origem, são absolutamente aptas a possibilitar ao infrator o exercício da ampla defesa e do contraditório, não necessitando os fundamentos serem exaustivamente profundos.
5. O mérito administrativo não pode ser adentrado pelo Poder Judiciário, em especial quando a parte não questiona e, tampouco, faz prova da inexistência das razões que levaram à aplicação da sanção administrativa.
6. É assente nesta Casa de Justiça que em sendo possível, de algum modo, identificar o infrator, o veículo utilizado e estando explícito o fato gerador da multa aplicada, desnecessário o preenchimento dos demais campos do auto de infração, porquanto se trataria de excesso de formalismo, já que a essencialidade da norma estaria garantida (identificação do veículo, do infrator e da infração cometida), de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório.
7. A despeito de posicionamentos anteriores favoráveis da aplicação da norma em seus termos originais, é sabido que o Conselho Especial deste TJDFT, nos autos da ADI no 20190020029948, acolheu em parte a arguição de inconstitucionalidade, para excluir a parte final do § 7o do art. 8o, afastando a expressão "independentemente de julgamento de recurso", por violar o princípio da presunção de inocência.
8. Inexistindo prova de multa anterior transitada em julgado, não poderia a Administração aplicar o coeficiente da reincidência para majorar as sanções administrativas aplicadas à apelante, de modo que estas devem ser afastadas do cômputo das infrações administrativas.
9. O proveito econômico obtido pela apelante foi maior do que aquele conseguido pelo Distrito Federal, já que houve considerável minoração do montante devido em razão do não reconhecimento do coeficiente da reincidência na aplicação da multa. Porém, é de se observar que a pretensão maior da parte não era a redução do valor a ser pago, mas sim, a anulação total do feito de modo a não ter que custear nada das multas aplicadas. Tal objetivo não foi atingido, pois, como visto, não há qualquer mácula a inquinar o processo administrativo contestado. Assim, mantendo-se a sucumbência no valor originalmente arbitrado (10% do valor da causa), deverá a parte autora custear 40% (quarenta por cento) das verbas sucumbenciais e o Distrito Federal os demais 60% (sessenta por cento).
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.